Tribunal: TJDFT
Processo: 0716603-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716603-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: ANTONIO MARCELINO LOUZADA MANZANO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor por ANTONIO MARCELINO LOUZADA MANZANO, rejeitou o pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça deferido na origem em prol do agravado (ID 188949376), nos seguintes termos: “Nada a prover sobre o pedido de ID 185468639. Isto porque, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do artigo 99, § 2o, e do artigo 100 ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos nos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. No caso em análise, a gratuidade foi concedida pelo Juízo na fase de conhecimento, se estendendo para a fase executiva. A existência de indicativos de patrimônio, não exclui, por si só, a necessidade econômica, que pode ser observada diante de momentos peculiares de dificuldade financeira, dívidas pendentes, ou de gastos obrigatórios. Cumpre à parte adversa, portanto, comprovar a alteração da situação econômica capaz de acarretar a revogação da gratuidade de justiça, o que não ocorreu nos presentes autos. Ante o exposto, mantenho a gratuidade de justiça deferida em favor do Autor. Intimem-se as partes.” É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. Confira-se o aludido dispositivo legal: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Primeiramente, conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, também é cediço que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo. Consoante se aduz da simples leitura do dispositivo, não há previsão de contemplação da decisão que rejeita pedido de revogação de gratuidade de justiça anteriormente deferida. Por oportuno, calha destacar também o estabelecido especificamente pelo art. 101 do CPC, que assim dispõe: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (grifo nosso) Assim, inobstante a orientação do Superior Tribunal d Justiça no sentido de se admitir mitigação à taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, esta depende da demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (REsp 1.704.520/MT). Ademais disso, colhe-se dos autos de origem que houve o trânsito em julgado da sentença proferida naquele feito, tendo sido inclusive, determinado o arquivamento daqueles autos (ID 173037251). Ou seja, o processo não avançou para fase executiva, que eventualmente atrairia a aplicação do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas nos artigos de lei acima mencionados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que a inércia da parte ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos ordenados, poderá implicar no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024.Desembargador ALFEU MACHADO Relator